Tribunal: TJES
Processo: 5006439-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à natureza jurídica da tese suscitada, defendendo tratar-se de vício qualitativo da CDA cognoscível de ofício; omissão quanto à aplicabilidade da limitação da Taxa SELIC aos Municípios à luz dos Temas 1.062 e 1.217 do STF; violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; e requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, com efeitos infringentes para apreciação do mérito da tese de limitação do débito à SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a análise da tese sob o fundamento de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à aplicabilidade da Taxa SELIC aos Municípios, à luz dos Temas 1.062 e 1.217 do STF; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a verificação da eventual superioridade dos índices municipais em relação à Taxa SELIC exige apuração concreta mediante cálculos comparativos.

A comparação entre a taxa municipal composta (IRMG acrescido de juros) e a SELIC acumulada demanda elaboração de planilhas e confronto mês a mês dos encargos, o que caracteriza dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não exijam instrução probatória.

O acórdão não afasta a tese de limitação da SELIC por inaplicabilidade aos Municípios, mas reconhece a inadequação da via eleita, tornando desnecessário o exame aprofundado do mérito constitucional invocado.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Considera-se configurado o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Reconhecida a inadequação da via processual eleita, torna-se desnecessário o enfrentamento do mérito da tese constitucional suscitada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006439-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HELY ZAZARI ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à natureza jurídica da tese suscitada, defendendo tratar-se de vício qualitativo da CDA cognoscível de ofício; omissão quanto à aplicabilidade da limitação da Taxa SELIC aos Municípios à luz dos Temas 1.062 e 1.217 do STF; violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; e requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, com efeitos infringentes para apreciação do mérito da tese de limitação do débito à SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a análise da tese sob o fundamento de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à aplicabilidade da Taxa SELIC aos Municípios, à luz dos Temas 1.062 e 1.217 do STF; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a verificação da eventual superioridade dos índices municipais em relação à Taxa SELIC exige apuração concreta mediante cálculos comparativos.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Considera-se configurado o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
PAULO HELY ZAZARI ALVES

c
ontra o
acórdão
de ID
16929251
, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao A
gravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões (ID 17241452), o embargante sustenta, em síntese:
(I)
omissão quanto à natureza jurídica da tese suscitada, defendendo que não se trata de excesso de execução, mas de vício qualitativo da própria CDA, matéria de ordem pública cognoscível independentemente de dilação probatória;
(II)
omissão quanto à aplicabilidade da limitação da SELIC aos Municípios, à luz dos Temas 1062 e 1217 do STF;
(III)
violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes.

Com base em tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, reconhecida a desnecessidade de dilação probatória, seja enfrentado o mérito da tese de limitação do débito à Taxa SELIC.

Po
i
s bem.

Como cediço, os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este Órgão Fracionário.

O embargante sustenta que o acórdão equivocou-se ao afastar a análise da matéria sob o argumento de necessidade de dilação probatória. Nesse ponto, argumenta que a controvérsia não envolve mero erro aritmético (excesso quantitativo), mas vício qualitativo na formação do título executivo.
Todavia, não procede a alegação.

O acórdão enfrentou expressamente a possibilidade de discussão, em sede de Exceção de Pré-Executividade, da legalidade da aplicação de índices municipais em comparação com a Taxa SELIC. Na fundamentação, consignou-se que a verificação da eventual superioridade do método municipal exige a apuração concreta da evolução do débito sob regimes distintos de atualização, o que pressupõe a elaboração de cálculos técnicos comparativos.

Com efeito, a nulidade da CDA passível de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade somente se configura quando a ilegalidade é perceptível de plano, isto é, quando pode ser constatada sem a necessidade de qualquer apuração técnica. No caso dos autos, entretanto, a aferição de que a soma dos índices municipais (IRMG acrescido de juros) supera efetivamente a Taxa SELIC em cada período de incidência não se resume a simples operação aritmética elementar.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a comparação entre a chamada “taxa municipal composta” e a “SELIC acumulada” demanda a elaboração de planilhas de evolução do débito, com confronto mês a mês dos encargos aplicados. Tal providência caracteriza dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.
Ao concluir pela necessidade de prova técnica para afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo, o acórdão embargado não se omitiu sobre o suposto vício apontado pela parte; ao contrário, manteve-se coerente com o rigor processual que rege a matéria. Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da decisão embargada:

[...] No caso em apreço, o agravante fundamentou sua segunda objeção na tese de que os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (correção pelo IRMG e juros de mora de 0,5% ao mês) seriam superiores à Taxa SELIC, adotada pela União, o que, segundo alega, violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 de Repercussão Geral (ARE 1216078).

Contudo, a simples alegação de que a metodologia de cálculo do MUNICÍPIO resulta em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, amparada pelo art.3º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 204 do Código Tributário Nacional.

A aferição de tal disparidade não se resolve por mera análise aritmética, como defende o agravado. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso. Tal procedimento, por sua natureza, caracteriza-se como dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade. [...]

A segunda insurgência sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que os Municípios também estariam submetidos ao limite da Taxa SELIC, à luz dos Temas 1062 e 1217 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, a decisão embargada não rejeitou a tese sob o argumento de inaplicabilidade da limitação aos Municípios. A conclusão adotada foi diversa: entendeu-se inviável o exame da alegação na via eleita, justamente em razão da necessidade de dilação probatória. Assim, uma vez reconhecida a inadequação do meio processual, tornou-se desnecessário o aprofundamento do mérito da tese constitucional invocada.

Percebe-se, portanto, que a insurgência revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto fático-probatório e a rediscussão de matéria já apreciada — providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Desse modo, a alegação de omissão traduz simples inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a integração do acórdão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.